Tribunal: STF
Processo: Rcl 79406
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido na Ação Ordinária nº 8127984-41.2022.8.05.0001, que entendeu haver direito à nomeação do candidato, justificando a suposta preterição em razão de vagas abertas, oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores. 



    O reclamante alega que o acórdão reclamado descumpriu o Tema 784 de Repercussão Geral, que trata do direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital de concurso público. 



    Argumenta que o acórdão concedeu a nomeação baseando-se apenas na existência de vagas, sem comprovar a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, elemento essencial exigido pelo Tema 784. Adicionalmente, o reclamante aponta o descumprimento do Tema 683, que trata da necessidade da ação judicial ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso, uma vez que a ação foi ajuizada após o prazo de validade do concurso.



    Por essa razão, pede a procedência da ação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Para melhor compreensão do caso, transcrevo o relatório da sentença de 1º grau (eDoc. 3):



    “Autiler Ferreira Seara, devidamente qualificado na inicial, ingressou com a presente ação de obrigação de fazer em face do Estado da Bahia, nos termos da petição inicial. 



    Alega a autora que participou do concurso público para provimento do cargo de Analista Judiciário – Área Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no qual foi classificada, compondo o cadastro de reserva na posição 63, referente ao Concurso Público de Provas e Títulos para provimento dos cargos das Serventias da Justiça e da área administrativa (Edital de Abertura n. 01, de 23 de outubro de 2014, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia).



    Asseverou que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia teria nomeado administrativamente os candidatos aprovados até a posição n. 06 (seis) para o cargo de Analista Judiciário – Área Administrativa. Especificamente para o cargo de Analista Judiciário / Área Administrativa foram oferecidas de imediato 06 vagas. 



    No cadastro de reserva foram considerados aprovados até a posição n. 117 (cento e dezessete). Pontuou que, no dia 30 de março de 2022, o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia teria julgado o Mandado de Segurança n. 8014726-61.2019.8.05.0000, concedendo o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados até a posição n. 196.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão reclamado que manteve a sentença de procedência (eDoc. 5)



    “Como visto, a regra geral é no sentido de que, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa, mas não direito líquido e certo à nomeação, ainda que novas vagas surjam durante a validade do concurso, seja por criação em lei ou por força de vacância, ficando tal convocação sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 



    Todavia, esta expectativa de direito transmuta-se em direito líquido e certo à nomeação quando, no curso do prazo de validade do certame, ocorrer a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, desde que esse agir implique em inequívoca necessidade de nomeação do candidato aprovado durante o período de validade do certame, com o surgimento de novas vagas ou com a abertura de novo concurso público, a ser evidenciado de forma induvidosa pelo suposto preterido. 



    Analisando-se a farta documentação acostada, vê-se que o Apelado comprovou suficientemente o surgimento de novas vagas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, durante o prazo de validade do certame, bem como a inequívoca necessidade da Administração em provê-las. 



    Conforme divulgado pelas próprias autoridades judiciárias deste E. Tribunal de Justiça da Bahia, este Sodalício conta com a defasagem de um montante de mais de dez mil servidores, sendo certo que a vacância oriunda de aposentadorias/exonerações indica a necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual. 



    De outro turno, importante salientar que as novas vagas decorrentes de aposentadorias, para fins de direito à nomeação do apelado aprovada em cadastro de reserva, são aquelas ocorridas após a homologação do resultado do certame, que se deu em 16/06/2015. 



    Em tal cenário, temos que não é a simples existência de vacância que faria convolar a expectativa de direito dos aprovados em cadastro reserva em direito líquido e certo, mas a comprovação de que surgiram novas vagas, após o certame, e elas não foram adequadamente preenchidas pelos classificados. 



    Foi neste sentido que, por maioria, decidiu o Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, ao apreciar o leading case acerca do tema – Mandado de Segurança nº 8014726- 61.2019.8.05.0000, nos termos do voto transcrito: 



    “Destarte, diante da evidência de que os serviços dos terceirizados acima destacados se confundem com a própria atividade exercida pelos Analistas Judiciários na área de atuação Administrativa, resta demonstrada a existência de 196 (cento e noventa e seis) vagas decorrentes de preterição, abarcando, por conseguinte, a colocação da Impetrante, que ficou na 76ª posição na classificação final do certame.” (...) “Ante o exposto, divirjo do entendimento esposado pelo eminente Relator e VOTO no sentido de REJEITAR as PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário - Administrativa deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.”



    Sendo assim, considerando que o Apelado logrou classificação na posição nº 63 no multi citado concurso público, portanto, dentro do número de vagas fixado no acórdão do MS acima transcrito; e, por se tratar de julgado proferido pelo Plenário desta Egrégia Corte de Justiça, tem aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil, impõe-se reconhecer o direito do Apelado à nomeação ao cargo de analista judiciário – área administrativa.” 



    Embora o acórdão reclamado registre que o candidato aprovado se encontraria “dentro do número de vagas” para fins de reconhecimento de direito subjetivo à nomeação, verifica-se que essa conclusão se funda em uma redefinição artificial do número de vagas pela própria Corte local, em sede de mandado de segurança.



    Como exposto na sentença de origem (eDoc. 3), o Edital de Abertura nº 01/2014 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia previu, para o cargo de Analista Judiciário – Área Administrativa, apenas 06 (seis) vagas imediatas, sendo os demais aprovados integrados ao cadastro de reserva, mera expectativa de direito conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral. O candidato, por sua vez, foi classificado na 63ª colocação.



    Ocorre que o Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar o Mandado de Segurança nº 8014726-61.2019.8.05.0000, ampliou o número de candidatos com direito subjetivo à nomeação para 196 vagas, utilizando-se de critério de vacância (aposentadorias, exonerações, falecimentos), sem, no entanto, verificar concretamente a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública no período de validade do certame, condição indispensável para a transmutação da expectativa em direito líquido e certo, conforme expressamente exige o Tema 784.



    Na verdade, o acórdão local confundiu o surgimento natural de vagas por vacância com o preenchimento obrigatório destas, em descompasso com a jurisprudência do STF, que condiciona a convocação de candidatos além das vagas editalícias à comprovação de conduta ilícita ou arbitrária do Poder Público, o que não foi evidenciado nos autos.



    Ademais, importa ressaltar que o próprio acórdão recorrido reconhece que “não é a simples existência de vacância que faria convolar a expectativa de direito em direito líquido e certo”, mas, contraditoriamente, considera que o candidato passou a ocupar posição dentro do número de vagas a partir da decisão do próprio Tribunal local, e não do edital, o que viola frontalmente a ratio decidendi do Tema 784.



    Em acréscimo, a ação foi ajuizada em 2022 (eDoc. 2 - fl. 1), ao passo em que o concurso público teve a validade expirada em 2019, o que reforça ainda mais a inexistência do direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva uma vez já encerrado o prazo de validade do concurso público. No mesmo sentido, cito precedente da Primeira Turma no qual foi analisada situação idêntica e referente ao mesmo concurso:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 



    2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 58919 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 12.06.2023).



    Diante do exposto, nos termos do art. 161, III, do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e, desde logo, julgar improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária nº 8127984-41.2022.8.05.0001.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente